Tribunal: CARF
Processo: 12448.725580/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725580/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.148 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ANTONIO RODRIGUES TERRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. SANEAMENTO RECIBOS.
COMPROVAÇÃO. ADMISSÃO.
Uma vez saneados pelo contribuinte os defeitos apontados pelas autoridades
fazendárias nos recibos/declarações das despesas médicas, mais precisamente
apresentação individualizada, de maneira a comprovar a efetividade dos
serviços médicos e respectivos pagamentos, impõe-se restabelecer as deduções
declaradas de maneira a rechaçar as respectivas glosas levadas a efeito pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução no valor de R$ 4.000,00,
atinentes às despesas médicas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES TERRA FILHO, contribuinte, pessoa física,
já devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725580/2016-47
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.148 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725580/2016-47

lavrada Notificação de Lançamento, em 13/06/2016 (e-fl. 30), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de despesas médicas, em razão da inobservância das formalidades legais nos
recibos apresentados, em relação ao ano-calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-
fls. 06/11, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada procedente em parte pela 9a Turma da DRJ 06 em Belo Horizonte/MG, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-003.871, de 27 de outubro de
2020, de e-fls. 43/46, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de
2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte logrou comprovar a
efetividade de parte das despesas médicas glosadas, o que ensejou o restabelecimento das
deduções com os profissionais Márcio André (R$10.000,00); Giselaine Noronha (R$16.000,00)
e Juliana Borges (R$10.000,00), remanescendo tão somente a exigência fiscal atinente à Ana
Cristina da Silva Almeida, tendo em vista que a comprovação ocorrera mediante apresentação de
recibo único, no valor de R$ 4.000,00, e não individualizadamente, na medida da prestação do
serviço, ou seja, do atendimento.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 55/60,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a improcedência parcial da exigência
fiscal, trazendo à colação documentos que entende passíveis de comprovar as deduções glosadas
remanescentes.
Em defesa de sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade substituição
do recibo da profissional, fisioterapeuta, Ana Cristina da Silva Almeida, de forma
individualizada, não anexada anteriormente no processo, de acordo com as normas legais.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.148 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725580/2016-47

decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a efetividade e
pagamento de tais serviços, o autuado apresentou documentação que, no entendimento da
fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as respectivas glosas e a
lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:

Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora acolhida em parte pela autoridade julgadora de primeira instância,
restabelecendo parcialmente as deduções declaradas, nos seguintes termos:
“[...]
A legislação tributária, mais precisamente no artigo 8o, inciso II e alíneas e §§ 2o
e 3o da Lei 9.250/951 prevê que na apuração da base de cálculo do imposto de renda o
contribuinte poderá abater dos rendimentos tributáveis diversas deduções.
Para comprovar a regularidade das deduções o contribuinte juntou documentos
os quais atendem parcialmente aos termos da legislação de regência. São restabelecidas
as deduções com os profissionais Márcio André (R$10.000,00); Giselaine Noronha
(R$16.000,00) e Juliana Borges (R$10.000,00).
O mesmo não pode ser dito em relação à profissional Ana Cristina da Silva
Almeida, cuja tentativa de comprovação se deu por meio da apresentação de recibo
único no valor de R$4.000,00.
Entretanto, a forma de comprovação das despesas se dá pela apresentação
individualizada dos recibos que devem ser emitidos à medida que cada atendimento e
consequentemente o pagamento é realizado. [...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal remanescente, corroborada em parte
pelo julgador recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do
Acórdão guerreado, trazendo à colação documentos que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade substituição
do recibo da profissional, fisioterapeuta, Ana Cristina da Silva Almeida, de forma
individualizada, não anexada anteriormente no processo, de acordo com as normas legais.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.148 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725580/2016-47

Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.148 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725580/2016-47

[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal 01 (uma) despesa médica, concernente à fisioterapeuta Ana Cristina da Silva Almeida,
que fora glosada pela autoridade fazendária e mantida pelo julgador de primeira instância, tendo
em vista que a comprovação se deu mediante documento formalmente imprestável.
Com mais especificidade, uma vez notificado do lançamento, com o fito de
comprovar aludida despesa, o contribuinte acostou aos autos junto à impugnação recibo único,
no valor de R$ 4.000,00, o qual fora rechaçado pelo julgador recorrido, exigindo a apresentação
de recibos individualizados.
Por seu turno, em atendimento à única exigência do próprio julgador recorrido, o
contribuinte na sua peça recursal trouxe à colação os Recibos, de e-fls. 56/60, contemplando de
forma individualizada cada atendimento mensal, no período de março a julho de 2013, no valor
total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), saneando a falha imputada pelas autoridades fazendárias,
impondo sejam admitidos como prova da efetividade da despesa médica e restabelecida a sua
dedução, única que remanescia em discussão nesta instância administrativa.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovado pelo contribuinte a totalidade das
despesas deduzidas do seu imposto de renda, saneando as falhas imputadas pelas autoridades
fazendárias de primeira instância, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar as
respectivas glosas procedidas pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, rechaçando a glosa de R$ 4.000,00,
atinentes as despesas médicas com a fisioterapeuta Ana Cristina da Silva Almeida, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.148 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725580/2016-47

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 74
DF CARF MF
Original